Tribunal: STF
Processo: ARE 1594327
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 42):

APELAÇÃO - IMPEDIR OU EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (ELAINE, BRUNO, JOSÉ MÁRCIO E JOSINALDO LUCAS FREITAS) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (RONNIE LESSA) -ART. 2°, §1°, DA LEI 12.850/13 E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10826/03 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, E 12 DIAS-MULTA, SUBSTINTUINDO-SE A PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ELAINE, BRUNO, JOSÉ MÁRCIO E JOSINALDO LUCAS FREITAS) E DE 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, E 15 DIAS MULTA (RONNIE LESSA) - RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS DEFENSIVOS - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA DOSIMETRIA - REFORMA DA SENTENÇA .
[...]
3.2) DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N° 10.826/03 A quantidade expressiva de armas, pelo menos seis fuzis, e de acessórios de uso restrito que o réu Ronnie Lessa tinha posse extrapola em muito o normal do tipo, constituindo fundamentação idônea baseado em dados concretos para a majoração da pena base no patamar estabelecido na sentença. Precedentes do STJ. Ressalte-se ainda que o réu Ronnie locou um imóvel especificamente destinado para montar fuzis, sendo certo que no apartamento foram apreendidos ferramentas, bancada, torno/morsa e junto de chaves, que combinados se destinam para montagem e desmontagem de fuzis plataforma M16. Quanto às alegadas personalidade e conduta social reprováveis, bem como as ações penais em curso, entendo que não se mostram aptos a ensejar a exacerbação da sanção, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, com base no enunciado da Súmula 444/STJ, o qual dispõe o seguinte: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Assisti parcial razão à Promotoria de Justiça pois merece juízo de censura negativo as consequências do delito, pois as consequências do delito praticado são nefastas, em razão da vinculação das armas de fogo de Ronnie Lessa à gravíssimos delitos, especialmente homicídios, que forma causa de tormento e terror à sociedade fluminense. Desse modo, estabeleço a sanção de partida da reprimenda de Ronnie Lessa em 05 anos de reclusão e 16 dias-multa, o qual torno definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição a serem consideradas. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já mencionado acima, fixo o regime inicialmente fechado, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, na forma do art. 33, §2°, “a”, e §3°, do Código Penal. Considerando que Ronnie Lessa possui outra condenação em tramite na Vara de Execuções Penais, eventual detração penal há de ser realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 66 da LEP. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
Consta dos autos, em síntese, que JOSE MÁRCIO MANTOVANO foi condenado às penas de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 12 dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 2°, §1°, da Lei 12.850/13 (Doc. 24).
Interpostos recursos de apelação, o pleito defensivo foi desprovido, enquanto o recurso da acusação foi provido pelo TJRJ, que redimensionou a pena do réu para 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (Doc. 42).
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 50).
Inconformada, a Defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal e nos artigos 1029 e seguintes do Código de Processo Civil, no qual alega ofensa ao art. 5º,  XII, LIII, XLVI, LV, LVI, da CF/1988 (Doc. 57).
Nas razões recursais, aduz que “a sentença foi prolatada por juízo incompetente, padecendo assim de nulidade insanável” (Doc. 57, fl. 7). 
Sustenta a “manifesta violação as garantias fundamentais do recorrente devido ao flagrante desrespeito ao Artigo 5 o, XII da Constituição Federal, na medida em que se deram ao arrepio da lei, sem a necessária ordem judicial, tendo os bens apreendidos sido periciados de maneira ilegal restando eivados de vícios”(Doc. 57, fl. 14).
Afirma que “[a] prova colhida pelos policiais da Delegacia de Homicídios da Capital é revestida em sua integralidade de ilegalidade manifesta não sendo viável que a nulidade possa ser “corrigida” a posteriori consoante preceitos do inciso LVI do artigo 5 o da Constituição Federal” (Doc. 57, fl. 127).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para (Doc. 57, fls. 39-40):

Reconhecer a nulidade apontada para julgar competente o juízo da 2 a Vara Regional de Jacarepaguá; 
Reconhecer a ilegalidade na realização da perícia no celular e automóvel do recorrente e decretar a nulidade das provas; 
No mérito requer a absolvição de Jose Mareio Mantovano, eis que não existe nos autos a mínima prova que seja válida e idônea a embasar decreto condenatório, como exposto nesse recurso. Subsidiariamente, não entendendo pela absolvição, requer-se a cominação da pena-base no seu mínimo de 3 anos, e o regime aberto, e, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, Caso assim não entenda, requer-se a reforma do acordao para restaurar a pena estipulada na sentença (4 anos de reclusão no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito) vez que não há fundamentação a sustentar a sustentar a pena estipulada no acordao guerreado; 
Requer-se ainda, a dedução do prazo que o recorrente ficou preso cautelarmente da pena estipulada.

O Tribunal de origem  não admitiu o Recurso Extraordinário, sob os fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral; (ii) eventual ofensa ao texto constitucional seria reflexa ou indireta e (iii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 68).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 76).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos da recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 57, fls. 6-7):

DA REPERCUSSÃO GERAL 
O presente recurso extraordinário possui grande relevância, pois, se permanecer o entendimento esposado pelo magistrado e pelo órgão colegiado, haverá grande erro jurídico, pois, se estará violando direito do recorrente, vez que a sentença condenatória foi prolatada por juízo incompetente, ausência de mandado, produção de provas ilícitas, condenação indevida, erro na estipulação da pena e no regime inicial de cumprimento da reprimenda penal. .

Apesar do esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o TJRJ afastou as nulidades e manteve a condenação do recorrente, tendo apenas redimensionando a pena, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 42): 

1) Incompetência absoluta do Juízo da 19a Vara Criminal da Criminal. 
[...]
No caso concreto, os réus formularam um plano de obstruir a investigação, cuja execução se iniciou com a retirada do armamento do apartamento locado por Ronnie Lessa no bairro do Pechincha, se desenvolveu com o transporte para o estacionamento do hipermercado Freeway, chegando ao ápice com o descarte das armas no mar da Barra da Tijuca. 
Não restam dúvidas de que todos os fatos ocorridos na Barra da Tijuca configuram atos de execução do delito previsto no § 1 o, do art. 2o, da Lei n° 12850/2013. 
O descarte do armamento no oceano foi a conduta mais grave de toda empreitada criminosa, tendo em vista que impediu a apreensão e perícias das armas, dentre as quais se esperava encontrar a arma utilizada no assassinato da Vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes.
[...]
No presente caso, a busca pessoal realizada seguiu os preceitos estabelecidos no art. 240, §2° c/c 244 do Código de Processo Penal, prescindindo de mandado, pois havia fundada suspeita de que o apelante José Márcio Mantovano estava na posse de objetos que constituíam corpo de delito 
Por fim, a falta de entrega de auto de apreensão ou depósito ao então investigado José Mantovano, configura simples irregularidade que não tem o condão de anular a diligência produzida, sendo certo que não restou demonstrado qualquer prejuízo para o apelante.
[...]
Os depoimentos dos agentes da lei têm presunção relativa de legitimidade, dentro da parcela de poder público que são dotados, numa premissa de que os atos foram praticados em conformidade com a lei. 
Nesse caminhar, a autoria ficou devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos coesos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. 
DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, § 1°, DA LEI N° 12.850/13 
De acordo com a robusta prova trazida aos autos pelo Órgão Ministerial, os réus Elaine Pereira Figueiredo Lessa, Bruno Pereira Figueiredo, José Mareio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas obstruíram investigação criminal.
[...]
Assim, por volta das 13h, Elaine Lessa e Bruno Pereira ajustaram com José Márcio Mantovano a retirada de diversos materiais do apartamento alugado por Ronnie Lessa.
[...]
Assim, por volta das 13h, Elaine Lessa e Bruno Pereira ajustaram com José Márcio Mantovano a retirada de diversos materiais do apartamento alugado por Ronnie Lessa. 
Às 13h23min23seg, Bruno e José Márcio, fazendo uso do automóvel HRV placa KYQ9878, de propriedade da esposa de José Márcio, foram até ao condomínio localizado na Rua Professor Henrique Costa, n° 830, removendo do apartamento locado por Ronnie Lessa uma caixa e diversos objetos. 
Prosseguindo, no dia 14/03/2019, Josinaldo entrou em contato com o taxista Alisson, solicitando os seus serviços e marcando de se encontrar em frente ao condomínio de Ronnie Lessa, localizado no posto 04, da avenida Lucio Costa. Chegando ao local, Josinaldo pediu para que Alisson o seguisse, sendo que eles se dirigiram ao supermercado Freeway, onde estacionaram os automóveis. Então, Josinaldo e Mareio Montovano mandaram que Alisson abrisse o portamalas do taxi e colocaram diversas caixas, malas e bolsas no carro, sendo que Alisson teve abaixar o banco traseiro do taxi para caber todos os volumes. 
Em seguida, Josinaldo ingressou no taxi, pedindo que Alisson o levasse até a o “Quebra-Mar”, na Barra da Tijuca. Naquele local, Josinaldo contratou os serviços do barqueiro Rodrigo Ponciano, que o levou, juntamente com todo o material, para o alto mar, nas proximidades das Ilhas Tijucas, oportunidade em que foi feito o descarte de todo o material retirado do apartamento locado por Ronnie Lessa.

No caso concreto, observa-se, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO  AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente